Tribunal: STF
Processo: HC 230490
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 827.921, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a “anulação de todo processo criminal, especialmente da condenação lançada em desfavor da Paciente, em razão da nulidade ‘ab ovo’ inerente a ação policial de guardas municipais, bem como da busca pessoal sem justa causa”. Subsidiariamente, pleiteia seja “determinado ao Superior Tribunal de Justiça que processe e conheça da impetração” formalizada naquela Corte Superior.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. A hipótese é de paciente definitivamente condenada à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II (duas vezes), e no art. 155, § 4º, II e IV, (duas vezes), do Código Penal.



    9. A parte impetrante sustenta a nulidade da ação penal, em razão da existência de ilegalidade flagrante na atuação da guarda municipal. Em primeiro lugar, alega que os “agentes da Guarda Municipal praticaram atos de polícia, manifestamente diversos da competência constitucional que lhes cabe, como preconiza o art. 144, § 8º, da Constituição Federal”. Em segundo lugar, afirma que "os agentes (...) realizaram busca pessoal, sem mandado, não havendo indícios evidentes, 'primo oculi', de prática de crime, como exige o art. 244, do Código de Processo Penal. A Paciente (...) foi detida e submetida à busca pessoal tão e quão somente porque a vítima (...) a apontou como receptora do celular que havia sido subtraído por dois homens".



    10. Ocorre que o STJ deixou de analisar as alegações da defesa porque “as questões suscitadas não foram apreciadas pelo Tribunal a quo”.



    11. Sendo assim, o caso atrai a jurisprudência pacífica do STF no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    12. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Min. Rosa Weber).



    13. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente definitivamente condenada por dois crimes de roubo majorado e dois crimes de furto qualificado.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator